Tribunal: TCU
Processo: 010.953/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na habilitação e concessão de benefício previdenciário, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, NB 42/140692269-0 Maria Madalena Rodrigues da Silva, apurado no PAD 35601.002468/2015-13 (no da TCE no sistema: 2599/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 473/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Francis Antônio do Nascimento Flores, em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 42/140.692.269-0, de titularidade da segurada Maria Madalena Rodrigues da Silva (peça7, p. 3), em decorrência de atos irregulares praticados na agência de Bom Jesus de Itabapoana, vinculada à Gerência Executiva de Campos dos Goytacazes/RJ. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 44 a 46) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 47), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com base no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivar o presente processo e comunicar esta deliberação ao responsável e ao INSS. 1. Processo TC- Processo 010.953/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francis Antônio do Nascimento Flores (XXX.805.977-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS - Campos dos Goytacazes/RJ - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.